Tribunal: STF
Processo: ARE 1430887
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA/VOTO. RECURSO INOMINADO AUTORAL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO PODE DIREITOS E VANTAGENS NÃO PAGOS EM FACE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA. AUTORA QUE REQUER DECLARAÇÃO DE SUA PROGRESSÃO FUNCIONAL DO NÍVEL “D” PARA O NÍVEL “E” EM RAZÃO DA CONTAGEM DE SEU TEMPO DE SERVIÇO À ÉPOCA EM QUE ERA REGIDA PELO REGIME CELETISTA. LEI COMPLEMENTAR Nº 608/2000 QUE PREVIA PROGRESSÃO FUNCIONAL AO INTERSTÍCIO DE 03 (TRÊS ANOS) ANOS FOI REVOGADA PELA LEI COMPLEMENTAR N° 826/2009, QUE PASSOU A PREVER PROGRESSÃO DE NÍVEL A CADA PERÍODO DE 05 (CINCO ANOS). SERVIDORA QUE MIGROU DE REGIME JURÍDICO (DO CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO). NÃO HÁ DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO-FUNCIONAL PERTINENTE À COMPOSIÇÃO DOS VENCIMENTOS OU À PERMANÊNCIA DO REGIME LEGAL DE REAJUSTE DE VANTAGEM. SENTENÇA QUE NÃO MERECE REFORMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1- Recurso tempestivo. No que pertine ao benefício da justiça gratuita, muito embora perfilhar o entendimento de que a presunção referida no art. 99, §3º, do CPC não é absoluta, não se vislumbra, nos presentes autos, qualquer evidência que venha a afastar sua aplicação, motivo pelo qual, defere-se a gratuidade em seu favor.



    2- Trata-se de ação declaratória combinada com pedido de indenização por perda de direitos e vantagens. A parte autora, ora recorrente, afirma que foi admitida como servidora do Município de Itabaianinha em 28 de maio de 1999. Aduz que conforme o art. 14 da Lei Complementar municipal de nº 608/2000, que previa progressão funcional (progressão de letras) a cada 03 (três) anos, a autora, no momento em que ajuizou a ação deveria estar alocada no nível “E”, mas ainda encontra-se no nível “D”, deixando assim de perceber as vantagens remuneratórias que caberia ao nível imediatamente superior.



    3- Com a entrada em vigor da Lei Complementar municipal de nº 825/2009, foi instituído o Regime Jurídico Único no Município de Itabaianinha, que passou a reger a autora como em regime estatutário. Por conseguinte, a Lei Complementar municipal de nº 826/2009 instituiu o Plano de Cargos e Vencimentos do Município de Itabaianinha, revogando a Lei nº 608/2000, determinando então que o computo para a progressão funcional não mais se proceda a cada 03 (três) anos, mas a cada período de 05 (cinco) anos. Art.26. Os grupos, linhas de progressão funcionar dos servidores, por tempo de serviço são designadas por 08 (oito) letras de "A" a "H", sendo esta última o final da carreira, para o sexo masculino promovido com interstício mínimo de 5 (cinco\ anos de uma letra para outra, salvo no caso de Servidor do sexo feminino, em que a promoção para as duas últimas letras dar-se-á a cada 2 (dois) anos e 6 (seis) meses, até atingir a última letra.



    4- Neste sentido, contando-se o tempo de serviço da autora, com base no regramento da Lei Complementar nº 826/2009, a partir do tempo de sua admissão, ou seja, 28/05/1999, em 28/05/2004 a autora migrou para a letra “B”, em 28/05/2009 migrou para a letra “C”, em 20/05/2014, migrou para a letra “D”, assim permanecendo ao tempo da propositura da presente ação, pois a autora somente migraria para a letra “E” no ano de 2019.



    5- Não há razão para a autora requerer a combinação de cômputos do tempo de serviço entre a lei revogada e a lei que se encontra em vigor, tendo em vista que no ordenamento jurídico nã existe direito adquirido a regime jurídico.



    6- O Supremo Tribunal Federal fixou jurisprudência no sentido de que não há direito adquirido à regime jurídico-funcional pertinente à composição dos vencimentos ou à permanência do regime legal de reajuste de vantagem, desde que eventual modificação introduzida por ato legislativo superveniente preserve o montante global da remuneração, não acarretando decesso de caráter pecuniário. Precedentes. [RE 593.304 AgR, rel. min. Eros Grau, 2ª T, j. 29-9-2009, DJE 200 de 23-10-2009.



    7- Desse modo, diante das peculiaridades do caso apresentado, constata-se que não há argumentos novos a ensejar a modificação da decisão fustigada, tendo o referido decisum sido prolatado de acordo com as provas existentes nos autos, não merecendo qualquer reparo, razão pela qual subscreve-se os seus fundamentos, chamando-os à colação como parte integrante deste voto, confirmando a sentença nos termos do art. 46, segunda parte, da Lei nº 9.099/95.



    8- Ante o exposto, deverá o presente recurso ser CONHECIDO para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.



    9- Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da concessão do benefício da gratuidade de justiça, conforme preceitua o art. 98, §3º do CPC.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. LEI 4.051/1986 DO ESTADO DO PIAUÍ. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais pertinentes, o que é vedado pela Súmula 280/STF. Precedentes. III - Apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. É deficiente a fundamentação do recurso que não particulariza de que forma ocorreu a alegada ofensa à Constituição. Incidência da Súmula 284 do STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE nº 1.183.212/PI-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/5/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AGENTE PENITENCIÁRIO ESTADUAL. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI 6.772/2006 DO ESTADO DE ALAGOAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE nº 896.468/AL-AgR, Primeira Turma, Rel. Luiz Fux, DJe de 20/5/19).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente